Tribunal: TJMT
Processo: 1012050-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012050-29.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN, WIVIAN SENA MORAES
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que na Ação de Mandado de Segurança no 1003441-39.2021.811.0006, deferiu o pedido liminar, cujo escopo era nomeação da Impetrante Wivian Sena Moraes no cargo de Professor de Matemática, Probabilidade e Estatística no Campus de Tangará da Serra.
Argumenta, em síntese, que a Adunemat é parte ilegítima para impetrar ação mandamental, posto tratar-se de direito individual, não podendo a associação pleitear tal direito.
Afirma que não houve a indicação da pessoa jurídica que a autoridade coatora pertence, que se trata de processo seletivo para contratação temporária e não concurso público, que a Agravada foi classificada para o cadastro de reserva.
Sustenta também a ausência de fumus boni iuris e periculum in mora.
Desta forma, requer liminarmente o pedido de tutela de urgência para suspender a decisão agravada.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, ao analisar os documentos e a ação mandamental que originou o presente recurso, vislumbra-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pelos seguintes fundamentos.
Em primeiro lugar, a Agravada não participou de concurso público, mas sim de processo seletivo para contratação temporária, ou seja, uma contratação por tempo determinado.
É certo que o processo seletivo ao qual a Agravada Wivian Sena Moraes foi submetida (Processo Seletivo Contratação Temporária – Edital no 052/2019 – UNEMAT) estabelece no item 8.9 a impossibilidade de realização de novo processo seletivo enquanto este encontrar-se vigente.
Entretanto, a existência de novo processo seletivo para contratação temporária (Edital no 005/2021 – UNEMAT), não tem o condão de, por si só, produzir efeito automático de nomeação da Impetrante Wivian Sena Moraes) ao cargo pretendido, haja vista que esta, ao ser convocada a tomar posse no cargo, requereu ir para o final da fila alegando impossibilidade de tomar posse no momento da sua convocação por “motivos alheios à sua vontade”, conforme narrado pela própria Impetrante na exordial mandamental (Id. 56048333).
Ademais, a fato da Impetrante Wivian Sena Moraes ir para o final da fila, não significa que a Administração Pública tem a obrigação de nomeá-la novamente, posto que a reconvocação é mera faculdade, conforme se infere no item 8.8 do Edital no 052/2019 (Id. 56055716 da ação de base), in verbis:
8.8. Os candidatos realocados para o final da lista, poderão ser reconvocados para contratação mediante surgimento de vaga, comprovada a necessidade pela Coordenação de curso à critério da Administração Pública. (NEGRITEI)
Assim, a contratação temporária da Impetrante Wivian Sena Moraes não tem o condão de modificar o critério de discricionariedade da Administração Pública durante a validade do processo seletivo.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
CONCURSO PÚBLICO. Município de Areiópolis. Cargo de Agente Comunitário de Saúde. Edital no 01/2016. Candidata classificada em primeiro lugar. Pleito voltado a compelir a ré a promover a imediata nomeação da autora. Concurso sobrestado por decisão judicial e em decorrência de TAC. Contratação temporária de servidores na área de saúde e educação realizada nos termos do TAC. Inexistência de preterição da candidata. Concurso que, após o cancelamento da suspensão, teve o prazo de validade prorrogado. Art. 1o do Decreto Municipal 908/2018. Período em que a Administração possui discricionariedade quanto ao momento de efetuar a nomeação dos aprovados. A contratação da autora em caráter precário não tem o condão de alterar o fator discricionariedade durante o período de validade do concurso. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido. (TJ/SP; Apelação Cível 1001227-84.2018.8.26.0581; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São Manuel - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020) (NEGRITEI)
Assim, ante presença da probabilidade do provimento recursal (fumus boni iuris), a concessão do efeito suspensivo é medida impositiva.
Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada até ulterior decisão.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, também no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora